Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-64.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000206-64.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL TEODORO DA SILVA BISPO (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (APELADO), MARIA APARECIDA SURUBI DA SILVA - CPF: 031.420.361-30 (APELADO), MARCELO PINTO TEIXEIRA - CPF: 866.098.581-87 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 044.130.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO - CPF: 284.641.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA SURUBI DA SILVA - CPF: 031.420.361-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PINTO TEIXEIRA - CPF: 866.098.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
P
ELO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS
A
CERCA DA
AUTORIA DELITIVA
–
PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

A manutenção da sentença absolutória
do apelado é
imperiosa
porquanto
do
conjunto probatório remanesce
u
dúvidas acerca
da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas
narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em
seu
favor, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do a
rt. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Cáceres
-MT
,
nos autos da Ação P
enal n.
1000206-64.2021.8.11.0006
, absolve
ndo

Raul Teodoro da Silva Bispo

da
acusação
da prática do
crime de
tráfico de drogas
, previsto no
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por
não existir prova
suficiente à condenação
,
nos termos do
art. 386,
III e
V
II
, do Código de Processo Penal.

O
apela
nte
, forte nas razões
recursais
que estão
no ID
104068048
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que
o
apela
do
seja condenado pel
a prática do
crime
de
tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar
a
autoria delitiva.

O

apelado
,
nas
contrar
razões
encontradiças no ID
104068052
,
refuta as
alegaçõ
es
do apelante,
pugnando pel
o desprovimento
deste
recurso
, com a manutenção da sentença absolutória
. E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
111290961
,
manifestou-se pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

n
o
ID

104067968
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Rua C, Quadra 06, n. 8, Bairro Jardim Aeroporto, neste Município de Cáceres/MT,
RAUL TEODORO DA SILVA BISPO, vulgo “SEIXAS”
, com consciência e vontade, guardava ou tinha em depósito, para fins de traficância,
04 (quatro) porções (papelotes)
de substância análoga à
cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares juntamente com uma equipe da polícia judiciária civil cumpriam mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 3ª Vara Criminal desta Comarca na residência do increpado.

Infere-se que a equipe policial, enquanto realizava buscas no local, logrou êxito em localizar 4 (quatro) papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína embalados para a venda, 1 (um) prato contendo resquícios da mesma substância, sacolas recortadas comumente utilizadas para o embalo de droga para a venda, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (um) documento de identidade original (RG) pertencente à pessoa de Luiz Gabriel Aguilar Prado, bem como a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em dinheiro.

Abstrai-se que, conforme relatório policial de Id. 47024984 - pág. 40/47, houve denúncia anônima informando que o increpado realizava a prática de traficância, sendo que utilizava um veículo VW Gol, cor vermelha, para fazer a entrega de entorpecentes, bem como que este pertence à facção criminosa
denominada Comando Vermelho, sendo ele um dos responsáveis por entregar a droga aos “boqueiros” e alugar armas para criminosos cometerem roubos na cidade.

Ademais, a partir da referida denúncia anônima, foram realizadas diligências pelos investigadores polícia civil, oportunidade em que se verificou que na residência do denunciado havia grande movimentação de usuários de drogas, motivo pelo qual foi expedida ordem de busca e apreensão no referido endereço, conforme acima mencionado.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

[
...
]
.
Negrito
s
no original

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que foram apreendid
os:
quatro
porções de cocaína pesando 0,30
g
(ID
104067953)
,
quatro
embalagens de plástico picotado,
um
prato
, uma
colher com resquícios de cocaína,
R$
140,00 (cento e quarenta reais),
dois
aparelhos celulares e
uma

cédula de identidade
pertencente a terceiro,
na
casa
do apelado
,
razão pela qual
o
Ministério Público almeja a
sua
condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No entanto, não assiste razão ao apelante,
eis que não há provas suficientes de que o alucinógeno

apreendido se destinava à comercialização, razão pela qual
remanesce da instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da
sua
destinação mercantil, eis que desde a
sua prisão
o
apelado
declara ser usuário de
entorpecentes
.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que não ocorreu no caso em apreciação porquanto
as provas
roduzid
a
s
durante a persecução penal não dão segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

Com efeito, c
onsta do
r
elatório
p
olicial
visto
no ID 104067950, p. 9/
17
,
que, após denúncia anônima “
de que os suspeitos
[...] estariam atuando no comércio de entorpecentes e na receptação de produtos
roubados e furtados
no
município de Cáceres e região. Os informes evidenciam uma grande movimentação de usuários de drogas em seus endereços, tanto durante o dia, como a noite. Que em determinado momento foi possível fotografar um possível usuário de drogas, saindo da “BOCA” da casa de um dos denunciados
”.

Todavia, em que pese
m tais informações
, não se extrai
destes autos
qualquer elemento probatório, que não sejam as palavras desconexas dos policiais que
elaboraram o citado
relatório
, bem como daqueles que
atuaram no cumprimento do mandado de prisão
do apelado
, que seja capaz de comprovar o que foi relatado
, porque
, apesar de existir fot
ografia
da frente da
casa
do
recorrido
, não
há
qualquer foto ou vídeo que evidencie a “
grande movimentação de usuários de droga
”
.

A
lém disso, o “
possível usuário de drogas
” fotografado (ID 104067950, p. 13) que estava saindo da casa de Manoel Heleno (e não da casa do
insurgido
), poderia ser um morador daquela residência, um parente, amigo ou um vizinho, não havendo qualquer certeza de que se trata
va
de um usu
ário de entorpecentes que
teria

ido
à
quele local para
comprar droga.

Não
existe
,
também
,
um único
dado
probatório que ligue o apelado às demais pessoas que constam no relatório policial acima mencionado,
além de não haver prova de que
ele
“
realizava a prática de traficância, sendo que utilizava um veículo VW Gol, cor vermelha, para fazer a entrega de entorpecentes, bem como que este pertence à facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo ele um dos responsáveis por entregar a droga aos “boqueiros” e alugar armas para criminosos cometerem roubos na cidade
”
, de modo que os fatos descritos na denúncia não passaram de mera ilação sem qualquer comprovação.

A propósito, vejam estes trechos dos depoimentos que os policiais
Luiz Augusto Silva Magalhães
,
Júlio César de Almeida,
Waisteim
Jose Lino Muniz de Farias e Peterson Fialho da Silva
prestaram na segunda fase da persecução penal:

Luiz Augusto Silva Magalhães
: Foram em apoio a uma operação da polícia civil, visando realizar busca e apreensão.
Um dos policiais civis adentrou a residência onde estava Raul e sua esposa
. Fez revista na residência.
Entrou na residência e avistou um pato com resquício de droga
.
Outros integrantes encontraram droga e porções de pasta base
. Posteriormente ficou do lado de fora, junto com uma policial civil. Assim que terminaram as anotações, foram a
policia
civil confeccionar BO.
Foram encontrados outros objetos dentro da residência.
O réu estava tranquilo quando da abordagem
. De sua parte
não visualizou qualquer ato de tortura
. Teve uma situação de que a esposa do réu estava bem agressiva, tentando impedir a revista, dizendo que iria fazer denúncias. Não havia prendido o réu antes destes fatos. ...

(continuação oitiva Luiz Augusto Silva
Magalhães)...

Não localizou o entorpecente
.
A droga estava em uma gaveta e foi localizada possivelmente pelo cabo
Wainstein
, próximo ao prato e resquícios de droga
.

Júlio César de Almeida
: Receberam denúncias de que o réu vinha praticando o tráfico de drogas, na modalidade de boca de fumo. Realizaram diligências para averiguar as denúncias e tanto
durante o dia e a noite havia um entra e sai de pessoas da casa. Fizeram um relatório e entraram com pedido de busca. No dia da busca foram apreendidas as porções de entorpecente
. O réu tem diversas passagens por receptação e tráfico.
A denúncia veio de que o réu fornecia armas e responsável de fazer entregas de entorpecentes em outras bocas de fumo
.
Pessoas conhecidas como usuários de drogas iam até a casa do réu
. Não participou do cumprimento do mandado de busca. Não participou das buscas anteriores a casa do réu. Não foi feita nenhuma apreensão anterior para não atrapalhar as buscas posteriores. As diligências se deram após denúncias anônimas.

Waisteim
Jose Lino Muniz de Farias
: Estava apoiando equipe da polícia civil e foram fazer busca na casa da pessoa de Raul. Realizaram
a busca e
encontraram papelotes de cocaína, sacolas recortadas, resquício de drogas e cento e quarente reais
.
O réu ficou muito nervoso e tiveram que utilizar de algemas
, conduzindo-o ao CISC. O réu era conhecido do meio policial. Já havia recebido informações de que o local era ponto de entorpecentes.
Não houve
sacolada
, pois tinham mandado de busca e apreensão
.
Se não se engana quem localizou o entorpecente foi o policial Luiz Augusto
.

[...]

Peterson Fialho da Silva
: Não cumpriu as buscas. Fez o Relatório.
Receberam denúncias anônimas que o réu vendia entorpecentes em sua residência
.
Dirigiram-se ao local e viram que havia movimentos de pessoas entrando e saindo da casa, tanto durante o dia e a noite
. Lembra que
apuraram que o réu pertencia ao comando vermelho e fazia distribuição de drogas para outras bocas de fumo
. Pessoas que aparentavam ser usuários de drogas entravam na residência.
Durante as investigações não presenciaram o réu fazendo entregas de entorpecentes com seu veículo
.
(
T
rechos
dos depoimentos dos agentes públicos
acima nominados

extraídos da sentença
absolutória vista
no ID 104068036, p. 3/4)
.

Destacamos

Da leitura dos referidos depoimento
s
, c
onstata-se
várias
divergências, pois, enquanto o policial Luiz Augusto afirmou que o apelado estava tranquilo durante a abordagem e que quem localiz
ou
o

entorpecente
foi o
cabo
Wainsteim
, este, por sua vez,
disse
que o
recorrido
“
ficou muito nervoso e tiveram que utilizar de algemas
”, afirmando que quem teria encontrado a droga “
foi o policial Luiz Augusto
”.

Além
do mais
, no momento da
elaboração do
laudo pericial de lesão corporal,
o apelado afirmou
ao perito que “
levou sacholada e quando se debateu machucou o braço
”,

ao passo que a
conclusão do
documento
foi
no sentido que
ele
“
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”, dando suporte a versão
do recorrido
de que
foi

torturado
,
pelos policiais que
o prenderam em
flagrante,
cuja
versão
foi mantida
em juízo
.
Aliás, c
orroborando com a versão apresentada pelo
recorrido
, sua
mulher
e sua mãe, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, confirmaram que ele sofreu agressões físicas
dos policiais, a fim de que confessasse
o crime narrado na peça acusatória
.

Demais disso, consoante
asserido
pelo sentenciante “
o policial Júlio Cesar de Almeida diz que foram vistas pessoas saindo com entorpecentes da residência do réu, mas não fizeram a detenção, para não atrapalhar a busca realizada neste processo.

Neste ponto, entendo que deve ser desconsiderada tal afirmação do policial Júlio Cesar,
uma vez que não pode o policial civil retardar por sua conta e risco a apreensão de entorpecentes, uma vez que o flagrante retardado ou prorrogado necessita de autorização j
udicial, o que não se vislumbra
”.
(ID 104068036
, p. 4)

Cumpre ressaltar, ainda
nesse diapasão
, que os objetos descritos no auto de apreensão, tal como celulares e carteira de identidade,
são de
pessoas que se identificaram
nestes autos e
confirmaram a versão do apelado, excluindo des
s
a forma qualquer possibilidade de se tratarem de
dados probatórios
que pudessem demonstrar a prática da traficância
por parte dele
,
bem como que tais objetos tivessem sido recebidas a título de
remuneração por venda de entorpecentes ou que pudessem ser provenientes de crime anterior (receptação).

Outrossim,
não
restou

da
instrução processual
um único
elemento
de convicção
que aponte ou comprove que o apelado é integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
,
dado que
em nenhum momento os policiais viram a saída
dele da sua
casa
para entrega
r
armas ou drogas ou
para se
encontra
r
com algum integrante da facção criminosa
.

Como
é cediço
, para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie
, porque os
elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções,
são insuficientes
para sustentar uma condenação de cometimento do narcotráfico.

Por conta
do exposto
,
não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte do apelado, principalmente, por
que, repita-se
,
no cumprimento do mandado de busca na sua
casa
,

somente foram localizadas
0
,3
0
g de cocaína,

não havendo
material para embalar
quantidade maior de
droga, balança
de precisão, anotações

inerentes ao tráfico, arma
s
,
muito menos quantia
relevante
em dinheiro.

Por sua vez, o
apelado negou, desde a fase investigativa, a prática do comércio malsão, não tendo vindo para estes autos a menor prova que pudesse indicar o envolvimento dele nessa grave conduta, que não seja por seus antecedentes, que aliás,
não se traduz em elemento de convicção
capaz de
alicerçar a formação da culpa como pretende o
apelante
.

Acerca do tema, não se pode olvidar que não
há como condenar o
apelado
por mera presunção
,
eis que
é vedado no ordenamento jurídico brasileiro
a aplicação do D
ireito
P
enal do autor,
motivo pelo o
acusado deve ser responsabilizado pelo que efetivamente
fez
[Direito Penal do fato] e não por quem
é
ou aparenta

ser [Direito Penal do autor].

Logo,
não havendo
nestes autos
prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo
provas
segur
a
s de que a droga apreendida

na
casa
d
o apelado
seria destinada à venda,
a toda evidência,

não
pode

ele
ser condenado por um crime tão grave como

como sói ser o tráfico de drogas, ainda que haja informações acerca de sua reincidência no comércio malsão, posto que,
tal como asserido anteriormente,

apenas esse fato,
isoladamente,
embora gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

Sendo assim, resta claro o
acerto do édito absolutório diante da ausência de
dados que
comprovem
,
de maneira indubitável
,
que a droga apreendida
se destinava ao comércio ilícito
.

E

no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Por conseguinte,
considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição
do apelado

da prática do referido delito
, na esteira da doutrina de
Guilherme de Souza Nucci

para quem
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negritamos

De seu turno,
este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada
síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017).
Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).
(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021).
Destacamos

É importante registra
r
que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais militares encarregados das primeiras diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelado, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos parcos documentos encontradiços nestes autos,
elementos
de convicção
seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado
ao
recorrido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
mantendo inalterada a sentença que absolveu
Raul Teodoro da Silva Bispo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022